Tribunal: TJDFT
Processo: 0011055-96.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. "A consumação da prescrição intercorrente, segundo o entendimento hoje estabelecido na 2a Seção, não mais depende da inércia do credor em dar andamento à execução processo, após para tanto intimado. A prescrição intercorrente decorre de fato objetivo, o mero decurso do tempo sem a localização de bens penhoráveis" (REsp n. 1.769.201/SP).
2. Mantida a prescrição intercorrente declarada não pode a apelada-executada se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação com a fixação de honorários recursais.
3. Negou-se provimento ao apelo.